Tribunal: TJSP
Processo: 2293703-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONDOMÍNIO – Não há vedação à concessão da gratuidade da justiça ao condomínio por falta de distinção normativa – Art. 4o da Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Instituto incorporado ao Novo Código de Processo Civil, nos artigos 98 a 102 – Condomínio de baixa renda – Inadimplemento de contraprestação de serviço essencial – Comprovação da

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONDOMÍNIO – Não há vedação à concessão da gratuidade da justiça ao condomínio por falta de distinção normativa – Art. 4o da Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Instituto incorporado ao Novo Código de Processo Civil, nos artigos 98 a 102 – Condomínio de baixa renda – Inadimplemento de contraprestação de serviço essencial – Comprovação da necessidade e da impossibilidade de recolhimento das custas – Inviabilidade da pretensão.

Agravo provido.